Tribunal: TJDFT
Processo: 0706760-97.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706760-97.2024.8.07.0005 RECORRENTE: RENATO DOS SANTOS SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia pela suposta prática de tentativa de feminicídio qualificado (artigos 121, § 2o, I e VI, c/c § 2o-A, e 14, II, do CP), em contexto de violência doméstica. A defesa alega ausência de indícios de autoria, fragilidade das provas, dúvidas da vítima e laudo pericial inconclusivo. Requer a impronúncia e a revogação da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria para a pronúncia do réu, nos termos do art. 413 do CPP; (ii) verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva diante das circunstâncias dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza para submissão ao Tribunal do Júri. Os elementos constantes nos autos — boletim de ocorrência, declarações da vítima na fase inquisitorial, laudo de exame de corpo de delito e relatos de familiares — indicam, em juízo preliminar, a possível autoria do réu. A contradição entre os depoimentos prestados na delegacia e em juízo pela vítima não afasta a pronúncia, devendo ser avaliada pelo Conselho de Sentença, órgão competente para julgar o mérito da causa. A alegação de que a lesão teria decorrido de acidente com portão, à luz da dúvida existente, deve ser submetida à apreciação dos jurados. A prisão preventiva permanece justificada pelo risco à integridade da vítima, evidenciado pelo histórico de violência doméstica e pelo laudo técnico que aponta escalada de agressões físicas e psicológicas por parte do réu, recomendando a medida como forma de proteção da ordem pública e da vítima. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza plena. As contradições nos depoimentos da vítima devem ser analisadas pelo Tribunal do Júri, competente para o julgamento do mérito. A prisão preventiva é legítima diante de histórico de violência doméstica e risco à integridade da vítima, sendo medida proporcional e necessária à garantia da ordem pública. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 121, § 2o, I e VI; § 2o-A, I; § 7o, III; art. 14, II; Código de Processo Penal, arts. 158, 312, 313, III, 413, 414. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1395220, 0715951-51.2019.8.07.0003, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 03.02.2022. TJDFT, Acórdão 1942526, 0724255-85.2023.8.07.0007, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 07.11.2024. TJDFT, Acórdão 1903474, 0700861-54.2020.8.07.0007, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 08.08.2024. TJDFT, Acórdão 1942881, 0740303-09.2024.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 07.11.2024. TJDFT, Acórdão 1923877, 0733085-27.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 19.09.2024. O recorrente aponta violação aos violação aos artigos 14, inciso II, e 121, § 2o, incisos I e VI, e § 2o-A, ambos do Código Penal, 413 e 414, ambos do Código de Processo Penal, alegando que foi indevidamente pronunciado, em razão da fragilidade do conjunto probatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 14, inciso II, e 121, § 2o, incisos I e VI, e § 2o-A, ambos do Código Penal, 413 e 414, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, à luz da orientação jurisprudencial da Corte Superior, “A decisão de pronúncia exige apenas indícios de autoria e materialidade, não os requisitos de certeza de uma condenação (...) A revisão do entendimento das instâncias ordinárias sobre materialidade e indícios de autoria exigiria reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no HC n. 861.835/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004